Tribunal: TJDFT
Processo: 0749804-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso em exame, o magistrado, ao prolatar a sentença objeto de cumprimento provisório, se reportou aos cálculos realizados pela contadoria judicial na fase de conhecimento, fazendo referência expressa na parte dispositiva da manifestação, pelo menos, quanto ao valor da renda mensal inicial.
2. Nesse contexto, a determinação, de ofício, constante da decisão agravada, para realizar nova avaliação dos cálculos e o acolhimento da conclusão manifestada pelo órgão técnico na fase de cumprimento provisório de sentença - ainda que sob o pretexto de correção de erro pretérito - constitui ofensa ao que delineado no título judicial exequendo.
3. Ressalte-se que os pareceres da contadoria - elaborados no processo de conhecimento em 14/10/2021 e na fase de cumprimento provisório, respectivamente em 3/7/2023 e 1o/9/2023 -, embora subscritos pelo mesmo servidor, trazem valores distintos em cada manifestação, o que contribui para delinear um cenário de incerteza, razão pela qual se mostra temerária a adoção do laudo adotado pelo d. Juízo a quo no decisum questionado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.